Tribunal: TJDFT
Processo: 0730005-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA, REGIME DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHAS MENORES. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO PARA PERCENTUAL SOBRE RENDIMENTOS BRUTOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão exarada na Ação de Regulamentação de Guarda, Regime de Convivência e Alimentos, que fixou os alimentos provisórios no valor de 50% do salário-mínimo para duas filhas menores, com metade destinada a cada uma. O agravante, operador técnico, sustenta a incompatibilidade do valor fixado com sua capacidade financeira, e postula a redução para 22% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o quantum dos alimentos provisórios fixado em favor das filhas menores é desproporcional à capacidade financeira do alimentante e, em caso afirmativo, definir se a base de cálculo dos alimentos deve ser modificada para percentual dos rendimentos brutos do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão originária, que arbitrou os alimentos provisórios no valor de 50% do salário-mínimo, excede as possibilidades financeiras do alimentante, conforme demonstrado pelos comprovantes de rendimentos e despesas apresentados.
4. A análise sumária dos elementos constantes dos autos indica ser razoável a fixação de alimentos provisórios em percentual incidente sobre os rendimentos brutos, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Em consonância com o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados conforme as necessidades das alimentandas e as possibilidades do alimentante, considerando também o art. 229 da CF, que dispõe sobre o dever dos pais de assistência.
6. O percentual de 25% sobre os rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios (IRPF e INSS), atende ao trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade, além de preservar o sustento do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação dos alimentos provisórios deve considerar o percentual sobre os rendimentos brutos do alimentante, deduzidos os descontos obrigatórios, para atender ao trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, conforme o art. 1.694, § 1o, do CC.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; CC, art. 1.694, § 1o; CPC, arts. 300, caput, e 995, parágrafo único; Lei no 5.478/68, art. 13, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1669691, Relator Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 28/2/2023; Acórdão 1363673, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 12/8/2021; Acórdão 1362782, Relatora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 4/8/2021; Acórdão 1615670, Relator Sandoval Oliveira,2a Turma Cível, j. 8/9/2022.